Tribunal: TJMT
Processo: 1021755-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021755-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), GLEBSON SILVA SOUSA - CPF: 622.320.783-29 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - BUSCA DOMICILIAR NULA; INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE; DROGA DESTINADA AO USO PESSOAL; PEDIDO REVOGATÓRIO NÃO APRECIADO; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL -

DESTINAÇÃO DA DROGA – IMPERTINÊNCIA -
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO REVOGATÓRIO – PREJUDICIALIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRAFICÂNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PATERNIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

Se a matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente, d sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

O consentimento do morador para a entrada dos policiais na residência afasta eventual ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ; AgRg no HC n. 738.514/GO).

A alegada ausência de materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG).

O exame sobre a destinação da droga para uso próprio demanda
“incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos”
(TJMT, HC n° 173825/2015).

O alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise de pedido revogatório resulta prejudicado se a pretensão foi apreciada e indeferida pelo juiz da causa (TJMT, HC N.U 1017923-10.2021.8.11.0000).

As apreensões de maconha, instrumento/apetrecho comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão], caderno contendo anotações acerca da contabilidade da mercancia ilícita e munições de uso permitido, na residência do paciente, somadas a reiteração criminosa [homicídio qualificado pela emboscada e motivo torpe] e ao seu possível envolvimento com facção criminosa armada [“Comando Vermelho”],
autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciarem maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social (STJ, RHC 108923/SC; HC 655508/RS).

“Havendo notícias de ligação do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, e a existência de outra ação penal em seu desfavor, pela prática do crime de homicídio qualificado, torna-se induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso seja colocado em liberdade.”
(TJMT, HC N.U 1018259-14.2021.8.11.0000)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento deles, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade processual (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública quando há aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” (STJ, RHC n. 155.242/MG), bem como
indicativos de que atuava como “lojista” e/ou “biqueiro” para o grupo criminoso e praticou homicídio qualificado pela emboscada e motivo torpe, em concurso com outros integrantes da facção, a demonstrar maior periculosidade social.

(TJMT, HC N.U 1012217-12.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021755-17.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE (S):

DR. JOSE ALTAIR NERY

PACIENTE (S):

GLEBSON SILVA SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GLEBSON SILVA SOUSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000935-92.2022.8.11.0091), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br).

O
impetrante sustenta que
: 1) a busca e apreensão domiciliar seria nula por violação de domicílio; 2) inexiste a materialidade do tráfico de drogas por razão da
ausência de laudo definitivo
; 3) a droga apreendida era destinada ao uso pessoal do paciente; 4) o pedido de revogação da custódia cautelar, formulado pela Defesa em 12.10.2022, não foi analisado pelo juiz da causa até a presente data [impetração em 25.10.2022], a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 5) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 6) o paciente “
é primário, tem bons antecedentes, ostenta trabalho lícito que, apesar de não ser ‘celetista’, faz diárias e empreitadas como assistente de obras para manter seu sustento, tem família, endereço fixo e 03 filhos que dependem de si
”.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por
medidas cautelares alternativas
(ID 148438661), com documentos (ID 148438664/ID 148438666).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 96/99-ID 148965178).

O Juízo singular prestou informações (fls. 104/121-ID

149401689).

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e artigo 12, da Lei 10.826/06. Irresignação defensiva: Arguida nulidade das provas – Alegação de que a decretação da constrição cautelar, se fundamenta em prova ilícita, decorrente do ingresso domiciliar sem as observâncias dos requisitos legais – Inocorrência – Paciente encontrada na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar – O crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual autoriza a entrada dos policiais na residência do agente, ainda que sem mandado judicial – Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva – Suscitada ausência de materialidade delitiva, face a inexistência de laudo definitivo da droga e negativa de autoria, ao argumento de que o entorpecente apreendido, destinava-se ao consumo próprio – Impertinência – Matérias que demandam aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Arguido também, excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva – Prejudicado – Autoridade coatora que já analisou o pedido e manteve a constrição cautelar do paciente – Suscitada ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo garantia da ordem pública, consubstanciada para evitar a reiteração delitiva – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2022, o Juízo singular,

a requerimento da autoridade policial e do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“
[...] Os pressupostos da preventiva estão presentes, vez que há indícios de autoria e a materialidade é inconteste diante do inquérito policial n. 58.4.2022.22935 (76/2022).

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nas investigações realizadas, especialmente pela declaração da menor KELLY CRISTINY GOMES DOS SANTOS, companheira de CLEBSON SILVA SOUSA sob o Id n, 91873040, caderno com anotações da traficância, Id n.91873251 - Pág. 14, drogas, munições e balança de precisão encontradas na residência de Clebson Silva Sousa, Id n. 91873251 - Pág. 15, o que, corrobora para a decretação da prisão de Clebson Silva Sousa, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

Desta feita, há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, bem como para resguardar o bom andamento da instrução processual, cumprindo-se os requisitos do artigo 312, caput e 313, do CPP.

[...]

Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de CLEBSON SILVA SOUSA, nos termos do art. 312, do CPP, visando à garantia da ordem pública. [...]”
(Janaína Rebucci Dezanetti, juíza de Direito – PJE N.U 1000935-92.2022.8.11.0091)

Em 10.10.2022, o paciente foi preso no Município de Alta Floresta/MT (ID 148438664).

Em 12.10.2022, em audiência de custódia, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão cautelar (ID 148438664).

Em 1º.11.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido revogatório

“tendo-se em mira a garantia da ordem pública (tal como estabelecido na decisão anterior), por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – PJE N.U 1001258-97.2022.8.11.0091).

Em 11.11.2022, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE denunciou o paciente por tráfico de drogas (PJE N.U 1001258-97.2022.8.11.0091).

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (PJE N.U 1001258-97.2022.8.11.0091).

Pois bem.

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente (PJE NU 1011702-45.2022.811.0042), de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

De toda sorte, verifica-se que a diligência policial que culminou na apreensão da droga [porção de maconha] decorreu de investigação antecedente, conduzida pela Delegacia de Polícia de Nova Bandeirantes, do homicídio de Anderson dos Santos de Lima por disputa entre facções criminosas. No curso das diligências, os policiais civis Doripes Dedis Alves de Jesus e Odiel Marcelino de Souza apuraram que o paciente
“seria responsável de efetuar venda de entorpecentes na modalidade “formiguinha e/ou boca de fumo”
, oportunidade na qual se dirigiram à sua residência e foram recebidos por Kelly Critiny Gomes Santos, sua companheira, a qual autorizou o ingresso no interior do imóvel, conforme Relatório Policial (PJE N.U 1001258-97.2022.8.11.0091).

O consentimento do morador para a entrada dos policiais na residência afasta eventual ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no HC n. 738.514/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.6.2022).

Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a alegada ausência de materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Ademais, fora confeccionado o Laudo de Constatação de Entorpecente, por perito oficial criminal [Mário Waechter], no qual atestou-se que a porção apreendida na residência do paciente tratava-se de maconha (PJE N.U 1001258-97.2022.8.11.0091), sem análise da matéria pelo Juízo singular, em sentença.

Frise-se que esta e. Câmara Criminal firmou entendimento no sentido de que o laudo de constatação preliminar se mostra suficiente para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, sobretudo nesta fase persecutória inicial,
ex vi
do art. 50, § 1°, da Lei n. 11.343/06 (TJMT, HC N.U 1004552-42.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.4.2022).

Por efeito, a materialidade do tráfico resulta demonstrada.

Quanto ao exame sobre a destinação da droga para uso próprio, também demanda
“incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos”
(TJMT, HC n° 173825/2015 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - 1º.2.2016). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1004552-42.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2022.

Sendo assim, afigura-se impertinente a apreciação da tese desclassificatória em sede de
habeas corpus
.

Em seu turno, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise de pedido revogatório resulta prejudicado por ter sido apreciado e indeferido pelo juiz da causa (TJMT, HC N.U 1017923-10.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 10.12.2021).

No que tange à prisão preventiva, está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de droga, extraídos das apreensões de uma porção de maconha, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), uma balança de precisão, 1 (um) caderno contendo anotações sobre o tráfico, além de duas munições calibre .38, na sua residência e em um terreno próximo ao imóvel, após investigação antecedente relativa a traficância por ele praticada na região de Nova Bandeirantes/MT, bem como na reiteração delitiva, visto que registra ação penal por suposta prática de homicídio

em face de
Anderson dos Santos de Lima
, em coautoria com membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” (PJE N.U 1001046-76.2022.8.11.0091).

A apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente não descaracteriza a traficância, sobretudo ao se considerar que as anotações constantes do caderno localizado na residência do paciente indicam
“considerável movimentação no mercado ilícito de entorpecentes”
, segundo conclusão d
os policiais civis Doripes Dedis Alves de Jesus e Odiel Marcelino de Souza (Relatório Policial - PJE N.U 1001258-97.2022.8.11.0091).

Além disso, o registro criminal do paciente [homicídio praticado em 20.7.2022], referenciado pelo Juízo singular no ato constritivo, guarda correlação com o tráfico de drogas, visto que a vítima Anderson dos Santos de Lima teria sido morta por supostamente identificar os fornecedores de substância entorpecente à autoridade policial (PJE 1001046-76.2002.8.11.0091).

Atente-se que o próprio paciente admitiu, em sede policial, ser membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que

o
“seu nome de batismo é BKZINHO DO RODO”
(PJE N.U 1001046-76.2022.8.11.0091), a reforçar os fundamentos do ato constritivo.

A localização de maconha, instrumento/apetrecho comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão], caderno contendo anotações acerca da contabilidade da mercancia ilícita e munições de uso permitido, na residência do paciente, somada a reiteração criminosa e ao seu possível envolvimento com facção criminosa armada [“Comando Vermelho”],
autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciarem maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, conforme entendimento do c. STJ (RHC 108923/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019; HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo notícias de ligação do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, e a existência de outra ação penal em seu desfavor, pela prática do crime de homicídio qualificado, torna-se induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso seja colocado em liberdade.”
(HC N.U 1018259-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.11.2021)

Desse modo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação à paternidade, a impetração não está instruída com certidões de nascimento dos supostos filhos do paciente e inexiste comprovação de que as crianças dependem única e exclusivamente de sua renda.

Noutro giro, a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento deles, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade processual (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer - 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” (STJ, RHC n. 155.242/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022)
.

Enfim, há indicativos que o paciente atuava como “lojista” e/ou “biqueiro” para o grupo criminoso, mantendo intensa movimentação financeira ilícita oriunda da traficância
(Relatório Policial - PJE N.U 1001258-97.2022.8.11.0091),
e praticou homicídio qualificado pela emboscada e motivo torpe, em concurso com outros integrantes da facção, a demonstrar maior periculosidade social.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de que o paciente, além de integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas, integra uma das maiores Organizações Criminosas do País, qual seja, o Comando Vermelho, representando uma das lideranças do grupo criminoso na localidade. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(HC N.U 1012217-12.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 24.8.2022)

Portanto, o ato constritivo deve ser preservado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022